Tribunal: TJMT
Processo: 1003222-75.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003222-75.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KAROLAINE DA SILVA - CPF: 068.865.971-32 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003222-75.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Oi S.A

Recorrida(s):

Karolaine da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

08 de novembro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL FORMADO APÓS 30.09.2020 E INFERIOR A R$ 20.000,00. IMPOSSIBILIDADE DE PENHORA ANTE AOS AVISOS 78 E 79/2020 TJRJ EMITIDOS PELO JUIZO RECUPERACIONAL. RECURSO PROVIDO.

O Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, unidade em que tramita a Recuperação Judicial da executada, emitiu os avisos 78 e 79/2020, estabelecendo que podem ser alvo de penhora os créditos extraconcursais constituídos após 30.09.2020, ou seja,
aqueles em que o cumprimento da sentença/execução se iniciarem a partir do dia 30/09/2020, no valor inferior a R$ 20.000,00, regra que não se aplica ao caso, posto que o cumprimento de sentença foi iniciado em 24/08/2020, pelo valor de R$ 5.451,82.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que REJEITOU os Embargos à Execução e determinou o prosseguimento da execução, visto que reconheceu a possibilidade da penhora do valor de R$ 5
.451,82.

Nas razões recursais, a requerida, ora requerente requer a reformada sentença para que seja determinado a suspensão da execução e determinado a imediata restituição dos valores bloqueados em favor da Recorrente, visto que os processos que iniciaram o cumprimento de sentença a partir de 30/09/2020, deverá a OI ser intimada pelo próprio Juízo de Origem para cumprimento voluntário das ordens de pagamento dos créditos extraconcursais sem a necessidade de expedição de ofício ao Juízo da Recuperação Judicial.

Pois bem. Razão assiste a Recorrente, tendo em vista que o cumprimento de sentença da presente ação se iniciou em 24.08.2020, e de acordo com a determinação do Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, unidade em que tramita a Recuperação Judicial da executada, foi emitido os avisos 78 e 79/2020, estabelecendo que
podem ser alvo de penhora os créditos extraconcursais constituídos após 30.09.2020
até o valor limite de R$ 20.000,00. Segue especificamente o aviso 79/2020,
in verbis
:

“
AVISO TJ nº 79/ 2020

(...)

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, Desembargador Claudio de Mello Tavares, no uso de suas atribuições legais, considerando o constante no processo administrativo SEI nº
2020-0663402
;

CONSIDERANDO as inúmeras dúvidas surgidas acerca da edição do Aviso TJ nº 78/2020,

AVISA, a pedido do Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital, aos senhores magistrados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, das Procuradorias do Estado e dos Municípios, servidores, advogados, demais interessados e Tribunais de Justiça dos Estados, Tribunais Federais e Tribunais Trabalhistas do país e esclarece as novas diretrizes, com referência aos créditos detidos em face do Grupo Oi, em recuperação judicial em trâmite no processo judicial de nº 0203711.65.2016 8.19.0001.

I -
As novas diretrizes adotadas só serão aplicadas para créditos extraconcursais consolidados a partir do dia 30/09/2020, ou seja, aqueles em que o cumprimento da sentença/execução se iniciarem a partir do dia 30/09/2020,
sob pena de revogação da determinação, com retorno ao sistema anterior, uma vez que pode vir a comprometer o fluxo financeiro de pagamento das recuperandas,

(...)”
(grifou-se)

No caso dos autos, o cumprimento de sentença foi iniciado em 24.08.2020, no valor de R$5
.451,82
, ou seja, em data anterior ao estabelecido pelo Juízo Universal da Recuperação Judicial, não sendo possível, portanto, a penhora de tais valores.

Diante da impossibilidade de penhora, entendo que deve ser realizado o desbloqueio do valor penhorado em favor da Recorrente.

Em ato contínuo, nos termos do Ofício 79/2020 – TJ/RJ, determino que seja efetivada a expedição do ofício para a 7ª Vara Empresarial da comarca do Rio de Janeiro/RJ, onde tramita a Recuperação Judicial da Recorrente, para que o crédito da Recorrida figure na ordem de pagamento daquela Recuperação.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou provimento
para determinar a liberação do valor bloqueado em favor da Recorrente, bem como determinar que seja realizada a expedição do ofício para o juízo recuperacional a fim de que seja habilitado o crédito para que a Recorrida possa recebe-lo.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022